Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, § 4o CPC. RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão ou contradição.
2. No caso em análise, o acórdão foi claro ao indeferir o pedido de concessão de gratuidade de justiça, fundamentando a negativa diante da ausência dos requisitos autorizadores à concessão do beneplácito.
3. O acórdão também explicitou de forma coerente os motivos do não conhecimento do apelo, uma vez que, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo é circunstância imprescindível para o conhecimento do recurso.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.